Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011292-79.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILEIDE ALVES BARROS - CPF: 954.573.563-53 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

Recurso Inominado n. 1022290-74.2021.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Cinthia Danielli Souza Santeiro, Olailson Resende Santeiro e Luciene e Souza Santeiro

Parte Recorrida(s):
Aguia Tur Viagens E Turismo LTDA - ME, CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A E TAM Linhas Aéreas S/A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 333

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento.

A parte recorrida, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de erro material no acórdão, porquanto constou em sua parte dispositiva a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em desfavor da empresa ré e não à autora, parte que recorreu da sentença e foi vencida no recurso.

A parte embargada apresentou contrarrazões de embargos estranhos a lide.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há erro material, porquanto, fora determinado o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em desfavor da empresa ré, parte vencedora do recurso.

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
”

Nesse compasso, considerando que houve condenação, as custas e os honorários advocatícios devem ser fixados em desfavor da parte recorrente/vencida.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar o erro material contido no acórdão de id. 140011681 e
determinar
que o pagamento das custas e honorários advocatícios sejam arbitrados em desfavor da parte recorrente/vencida, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022